Tribunal: STF
Processo: ACO 3161
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INC. II DO § 2º DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: DESTINAÇÃO DE 12% DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000. MARANHÃO. EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2000 A 2007: ALEGADO DESCUMPRIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2014. TEMAS 666, 897 E 899. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Ação cível originária ajuizada em 18.2.2014 pelo Ministério Público Federal contra o Maranhão, pela alegada inobservância da destinação mínima de doze por cento da receita líquida dos impostos e transferências constitucionais e legais para ações e serviços públicos de saúde nos anos de 2000 a 2007.
    O autor busca “compelir o Estado do Maranhão a ressarcir os cofres do SUS/MA no valor de R$ 946.170.516,38 (novecentos e quarenta e seis milhões, cento e setenta mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente, em face da não aplicação, em ações e serviços de saúde, dos percentuais mínimos exigidos pela Emenda Constitucional n. 29/2000” (fl. 4, e-doc. 12).
    Sustenta que “em 2000, o Estado (…) deixou de aplicar 5,48%, que corresponde a R$ 89.465.170 (oitenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil cento e setenta reais). Em 2001, (...) deixou de aplicar 6,24%, que corresponde a R$ 122.022.026 (cento e vinte e dois milhões vinte e dois mil e vinte e seis reais). Em 2002, (...) deixou de aplicar 3,49%, que corresponde a R$ 81.319.652 (oitenta e um milhões trezentos e dezenove mil seiscentos e cinquenta e dois reais). Em 2003, (…) deixou de aplicar 4,04%, que corresponde a 100.632.426 (cem milhões seiscentos e trinta e dois reais quatrocentos e vinte e seis reais). Em 2004, (...) deixou de aplicar 4,83%, que corresponde a R$ 135.982.185 (cento e trinta e cinco milhões novecentos e oitenta e dois mil cento e oitenta e cinco reais). Em 2005, (...) deixou de aplicar 3,08%, que corresponde a R$ 106. 721.858 (cento e seis milhões setecentos e vinte e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais). 
    (…) em 2006, deixou de aplicar, em 2006, o montante de R$ 152.168. 988,43.
     (…) em 2007, (…) deixou de aplicar, em 2007, o montante de R$ 157.858.210, 95” (fls. 17-19, e-doc. 12)
    Assinala a imprescritibilidade da pretensão, pois, “considerando que os recursos públicos não aplicados à saúde vieram por ferir direta ou indiretamente um direito fundamental (direito à saúde, previsto no artigo 5º, da Constituição da República), deve-se entender, pois, que esse direito é imprescritível ou, no mínimo, que a prescrição seja a mais ampla possível” (fl. 32, e-doc. 12).
    Aponta que, “em sede de ação civil pública relacionada à defesa de interesses difusos, esta não sofre os efeitos da prescrição, pois o que se busca é o respeito às normas constitucionais que servem de pilares para a ordem jurídica” (fl. 34, e-doc. 12).
    Pede seja julgada “a presente ação civil pública, condenando-se o Estado do Maranhão a ressarcir aos cofres do SUS/ MA o valor de R$946.170.516,38 (novecentos e quarenta e seis milhões, cento e setenta mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente, em face da não aplicação, em ações e serviços públicos de saúde, dos percentuais mínimos exigidos pela Emenda Constitucional n. 29/2000, referente aos exercícios financeiros de 2000 a 2007” (fls. 35-36, e-doc. 12). 
    O Ministério Público Federal atribuiu à causa o valor de “RS 946.170.516,38 (novecentos e quarenta e seis milhões, cento e setenta mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos)” (fl. 36, e-doc. 12)
    2. A União informou não ter interesse específico “que ‘agregue alguma utilidade à solução jurisdicional pleiteada’ (...) em que pese a legitimidade da União por ocasião do cumprimento da sentença, no que se refere à multa civil possivelmente imposta e ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo erário” (fls. 742-744).
    3. O Maranhão apresentou contestação (fls. 234 e ss., e-doc. 15).
    Alegou que o pedido do autor contrariaria o princípio da reserva do possível e ressalta “não ser possível, juridicamente, a emissão de uma ordem judicial, tendente a obrigar o Poder Público a oferecer a prestação de um serviço público para além das suas capacidades materiais (financeiras e de infraestrutura), posto que não se dispõe de recursos ilimitados para a promoção de toda e qualquer pretensão” (fl. 250, e-doc. 5).
    Sustentou contrariedade ao princípio da separação dos Poderes e que “não pode ser condenado a remanejar recursos orçamentários específicos para custear as despesas com serviços de saúde, além de suas condições financeiras-orçamentárias” (fl. 251, e-doc. 5).
    Apontou a incidência da prescrição prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e que, “somente em 2014, o Ministério Público Federal propôs a presente ação civil pública,” assim a pretensão teria sido “atingida pela prescrição, visto que persegue o MPF o ressarcimento de verbas financeiras vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da demanda” (fl. 254, e-doc. 15).
     Pediu fossem julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, extinguindo-se a ação, com resolução de mérito.
    4. Quatro anos após o ajuizamento desta ação, em 23.4.2018, o juízo da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão declinou da competência para este Supremo Tribunal, por considerar que a matéria controvertida relacionar-se-ia diretamente ao pacto federativo, a atrair a competência prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República (fls. 812-815).
    5. Autuada e distribuída a presente ação originária, o Ministro Dias Toffoli, em 11.9.2018, determinou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (fl. 824).
    6. Cinco anos após o ajuizamento da ação e um ano após o envio dos autos ao Ministério Público, em 12.9.2019, a Procuradoria-Geral da República “ratifica todos os fatos e fundamentos constantes da petição inicial, e requer o prosseguimento do feito, com o aproveitamento dos autos até então praticados, objetivando-se ao julgamento antecipado da lide, em razão de a pretensão versar sobre matéria exclusivamente de direito e os autos já estarem prontos para julgamento” (fl. 531).
    7. Tendo substituído o Ministro Dias Toffoli na relatoria, o processo veio-me em conclusão em 13.9.2019.
    8. Em 18.9.2019, determinei a manifestação da Advocacia-Geral da União sobre o interesse na causa e que as partes se posicionassem sobre produção de provas e submissão da questão à Câmara de Arbitragem da Administração Federal (e-doc. 4).
    9. Cinco meses após aquela determinação, em 15.4.2020, o Ministério Público Federal informou não ter interesse na produção de novas provas (e-doc. 22).
    10. No dia seguinte àquela manifestação, em 16.4.2020, deferi o ingresso da União como assistente simples do autor e reiterei determinação para que a União e o Maranhão se manifestassem sobre a submissão da questão à Câmara de Arbitragem da Administração Federal (e-doc. 23).
    11. Em 18.5.2020, o Maranhão não se manifestou sobre o interesse de produção de provas e requereu, “preliminarmente, manifestação quanto à extinção do processo, com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, II do CPC/2015, face à prescrição apontada com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
    Não obstante, caso V. Exa. entenda que esse não é o momento processual adequado para analisar a fundo a prejudicial de mérito alegada, o Estado do Maranhão informa que tem interesse que a demanda discutida no bojo da presente ação cível originária seja encaminhada à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal CCAF, com base nos fundamentos expostos supra” (e-doc. 30).
    12. Pela Petição/STF n. 43.545, de 15.6.2020, a União comunicou que, “após reuniões preliminares promovidas pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal com o Ministério da Saúde, tendo sido oportunizada a detida análise técnica da matéria ao Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento daquela Pasta, não se vislumbrou a existência de interesse do órgão setorial na instauração de procedimento autocompositivo perante a CCAF (termos de reunião anexos)” (e-doc. 37).
    Requereu o prosseguimento do processo, ratificados os termos dos pedidos feitos pelo Ministério Público Federal na petição inicial.
    13. Em 29.6.2020, determinei o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral República, para se manifestar sobre a preliminar de prescrição suscitada pelo réu (parágrafo único do art. 487 do Código de Processo Civil). 
    14. Em 19.11.2020, a Procuradoria-Geral da República sustentou “que a natureza constitucional do dever imposto pela EC 29/2000 de aplicação de recursos mínimos em ações e serviços de saúde afasta a incidência de prazo decadencial ou prescricional, não se convalidando a inconstitucionalidade com o tempo. 
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA requer o afastamento da preliminar de prescrição suscitada pelo réu e o prosseguimento do feito, julgando-se procedentes os pedidos elencados na inicial” (e-doc. 45).
    15. Em 22.2.2021, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determinei vista sucessiva ao autor, à assistente simples e ao réu e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 47).
    16. Em 11.3.2021, a Procuradoria-Geral da República (e-doc. 49) e, em 6.4.2021, a União (e-doc. 52) sustentaram a imprescritibilidade da pretensão na espécie, que o Maranhão não teria respeitado o percentual mínimo constitucional para a aplicação em ações e serviços de saúde e a eficácia e aplicabilidade da Emenda Constitucional n. 29/2000 e pediram fosse julgado procedente o pedido da ação.
    17. Em 3.5.2021, o Maranhão pediu: “a) Pelo sobrestamento do feito até o julgamento final da repercussão geral do Tema 818 que tem julgamento marcado para o dia 07/05/2021. b) Que se pronuncie a prescrição da pretensão do Ministério Público Federal, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. c) Subsidiariamente, caso não acolhida a alegação de prescrição, que seja julgada improcedente a demanda face a inexistência, à época, de Lei Complementar Federal que definisse critérios nacionais acerca dos gastos que poderiam ser computados para fins de cumprimento do disposto na EC/2000. d) Ultrapassado o segundo pedido subsidiário, que a ação seja julgada improcedente ante a compensação dos percentuais faltantes nos exercícios posteriores subsequentes. e) Por fim, requer seja renovada a intimação do Ministério Público Federal para que expresse seu interesse na submissão do feito ao Centro de Mediação e Conciliação do STF [Resolução n. 697/2020 do Supremo Tribunal Federal]” (fls. 19-20, e-doc. 55).
    18. Em 1º.7.2021, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o interesse na submissão do feito ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal (art. 4º da Resolução n. 697/2020 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 62).
    19. Em 2.7.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela ausência de interesse na submissão do feito ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal e pediu o prosseguimento da ação (e-doc. 64).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    20. Em 17.5.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 858.075-RG, Tema 818, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal “afastou a condenação da União ‘a promover o acompanhamento do ora determinado, condicionando a entrega de recursos referentes à repartição de receitas tributárias, a que alude o art. 159, I, alínea 'b' da CRFB, à comprovação, por parte do Litisconsorte-Réu, do integral atendimento' da sentença, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para restabelecer tão somente os comandos judiciais que se dirigiam ao Município de Nova Iguaçu, que, portanto, fica condenado a compensar as diferenças apuradas na origem para os anos de 2002 e 2003, na forma determinada na decisão de primeira instância, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Marco Aurélio (Relator), que dava provimento ao recurso, e o Ministro Alexandre de Moraes, que lhe negava provimento” (ata de julgamento publicada no DJe de 17.5.2021). 
    Firmou-se a seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012”.
    Ressalte-se que aquela ação foi proposta pelo Ministério Público Federal em 16.11.2006, pleiteando diferença de valores dos exercícios de 2002 e 2003. Naquela ação o Ministério Público Federal foi diligente com a necessidade de se atender ao interesse primário estatal do bem público. 
    21. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 666, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu:
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475-RG, Tema 897, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (DJe 25.3.2019).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Tema 899, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’” (DJe 24.6.2020, grifos nossos).
    Este Supremo Tribunal concluiu que somente são imprescritíveis as pretensões de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso da Lei de Improbidade Administrativa, Lei n. 8.429/1992. Quanto aos demais atos ilícitos, é prescritível a pretensão da reparação de danos à Fazenda Pública. 
    Na espécie, não se trata de ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, Lei n. 8.429/1992. Portanto, a pretensão na espécie é prescritível. 
    Pontes de Miranda ensinava que “prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma norma jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas” (MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Tomo VI. 1. ed. Campinas: Bookseller, 2000. p.135).
     Quanto à norma jurídica pela qual se fixa o prazo prescricional, Hely Lopes Meirelles leciona que “a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme estabelece o Decreto ditatorial (com força de lei) 20.910, de 6.1.1932, complementado pelo Decreto-lei 4.597, de 19.8.1942. essa prescrição quinquenal constitui norma em favor de todas as Fazendas e não é invalidada nem mesmo por prazo prescricional mais longo de qualquer entidade pública” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. p.685).
    No art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, determina-se:
    “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” 
    A ação foi proposta em 2014, com a pretensão de ressarcimento ao erário de diferenças nos exercícios financeiros de 2000 a 2007, portanto quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos. Ausentes, na espécie, as causas de impedimento, suspensão e interrupção da contagem do prazo prescricional presentes nos arts. 199 a 202 do Código Civil, tem-se que incide a prescrição. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança das complementações de recursos do FUNDEF é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. Há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois não são devidos os valores apresentados pela parte embargada relativos a período anterior a 04 de julho de 1998, visto a data de ajuizamento da ação cível. 3. Embargos de declaração acolhidos” (ACO n. 701-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7.6.2021).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança das complementações de recursos do FUNDEF é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. Há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois não são devidos os valores apresentados pela parte embargada relativos a período anterior a 08 de agosto de 1998, visto a data de ajuizamento da ação cível. 3. Embargos de declaração acolhidos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. INDICAÇÃO DE PARADIGMA NESTA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 337, XI, DO CPC. DEFESA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. ESCLARESCIMENTOS SOB DIFERENÇA EM VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RELATIVA À FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA” (ACO n. 718-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.3.2020).
    “Direito Administrativo. Ação Cível Originária. Cobrança de valores. Cessão de Servidora. Prescrição. Extinção da ação. 1. Ação de reparação de danos ajuizada pela União contra o Estado de Rondônia para o ressarcimento de valores despendidos por erro no pagamento de servidora pública cedida. Conforme afirmado no RE 669.069-RG, Rel. Min. Teori Zavaski, “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 1.368-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.256.622-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).
    Ressalte-se que, em 1º.7.2021, observei que a ação fora ajuizada, em primeira instância, sete anos antes. São fatos e atos administrativos de vinte anos antes alguns e mais de quinze anos outros. Eventuais consequências financeiras para o ente federado seriam graves e sugeriam a necessidade de se conciliar os interesses das pessoas políticas (e-doc. 62). 
    Por três vezes determinei que as partes se manifestassem sobre o interesse em composição de acordo. O Maranhão se manifestou pela conciliação. A União e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo desinteresse na conciliação. O Ministério Público Federal, no dia em que foi intimado, manifestou-se pelo desinteresse. 
    23. Pelo exposto, julgo improcedente a ação pela prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (inc. II do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    24. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao art. 18 da Lei n. 7.347/1985, pois originariamente foi ajuizada ação civil pública.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora